Tribunal: TJMT
Processo: 8063036-64.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 8063036-06.2018.811.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: RICARDO DA SILVA MONTEIRO e REPORTER MT.
Recorrido: GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - OFENSAS NO FACEBOOK – OFENSAS REPLICADAS POR REPORTAGEM ON-LINE DO JORNAL RECLAMADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há de se falar em prescrição, pois embora o fato tenha ocorrido em junho/15, o prazo prescricional foi interrompido com o protocolo da ação 045248-47.2016.8.11.0001, em 2016, tendo a citação válida ocorrido em 23/06/16, interrompeu a prescrição, tendo posteriormente interposto a presente ação em 17/10/18, não havendo assim que se falar em prescrição.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
3. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
4. Restou demonstrado que os recorrentes realizaram ofensas a honra do reclamante, no momento em que o 1o reclamado postou no seu facebook vídeo difamatório, com comentário ofensivo, e ainda, o 2o reclamado desse fato fez uma reportagem, o que gerou ainda mais publicidade.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
8. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8063036-64.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS - CPF: 002.446.681-67 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (RECORRIDO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), REPORTER MT (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), WENDEL SOARES SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES - CPF: 000.657.847-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022